Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600056-23.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600056-23.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600056-23.2020.6.16.0068
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600056-23.2020.6.16.0068,
que julgou procedente a representação eleitoral movida em face de Leonardo Paranhos Da Silva,
para, confirmando a liminar deferida inicialmente: Determinar a suspensão da publicidade que foi
denunciada nestes autos, da página "prefeituradecascavelpr" da rede social Instagram, e para se
abster de reexibir as publicidades em qualquer outro meio de comunicação, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenar o representado ao pagamento de multa no valor de
R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais). Por sua vez, com relação ao representado
Jefferson Lobo Da Silva, ante a ausência de responsabilidade, julgou improcedentes os pedidos.
Outrossim, considerando que a obrigação de fazer foi satisfeita, julgou extinto o feito com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação
eleitoral com pedido de liminar pelo Partido Democrático Trabalhista -PDT em face de Leonaldo
Paranhos Da Silva Jefferson Lobo Da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das
Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019c/c art. 22 da Lei
Complementar 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº
23.608/2019, alegando, em síntese, que no dia 20/08/2020, o Representante foi comunicado de que o
Município de Cascavel/PR está mantendo a veiculação da inclusa propaganda institucional, por
meio de seu perfil oficial na rede social Instagram, apesar das vedações impostas pela legislação
eleitoral. Aduz que na referida página há clara propagação massiva de propaganda institucional
relativa aos projetos e obras realizados pelo Município de Cascavel/PR. Afirma que pelo conteúdo
disseminado, não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional, tendente a
afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames eleitorais que
se avizinham, de modo que se encontram proibidas. Registra que após a data de 15/08/2020, há
propaganda acerca dos projetos e obras realizados no Município de Cascavel. Descrição:
"prefeituradecascavelpr Vidas transformadas com uma gestão humana. A situação dos ex-
moradores do Jd. Gramado era um drama que durava 20 anos e parecia não ter solução. Não
desistimos dessas pessoas e, hoje, comemoramos, as condições de vida dessa gente. Água, luz,
asfalto e dignidade. #cascavelmaishumana; Não aceitamos desperdícios, desvios e uso indevido
da dinheiro público! [...]; Seguimos crescendo na qualidade da educação em nível nacional! [...];
Olha a nossa Pesca no Lago aí, pessoal! [...]; Hoje nossa linda Cascabel tem mais de 100 obras
sendo realizadas [...]; Cascavel agora tem agenda cheia... a Feira do Teatro [...]; Alvará Fácil Online;
Novo Sistema de vagas rotativas; Colônia de férias da secretaria de cultura"). RE23
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35437
416
28/05/2021 15:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.813

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600056-23.2020.6.16.0068 –
Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - OAB/PR0097756
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
EMBARGADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020 –
RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – CONDUTA
VEDADA AO AGENTE PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA
DECISÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. VÍCIO
INEXISTENTE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.A matéria reputada como omissa pelo Embargante foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado.
2.Inexistindo o vício alegado, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 35437416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815520238000000034568042
mero do documento: 21052815520238000000034568042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
com o objetivo de aclarar suposta omissão existente no Acórdão nº58.249, que conheceu e deu
parcial provimento ao recurso eleitoral por ele interposto.
2.O Embargante sustentou em suas razões, em síntese, que houve omissão em relação ao
argumento jurídico de que não poderia ser condenado pela manutenção de publicações antigas
na rede social Instagram, conforme reconhecido pelo TSE no julgamento do Respe nº18241.
3.Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos, para que seja sanado o
vício, com atribuição de efeitos modificativos.

4.Em contrarrazões o Embargado PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT

(Comissão Provisória Municipal de Cascavel) pugnou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, alegando a inexistência de vícios na decisão impugnada, vez que a matéria
reputada como omissa foi devidamente enfrentada no acórdão.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
aclaratórios, diante da ausência dos vícios apontados pelo Embargante.
É o relatório.

VOTO

1.Os presentes declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, e, portanto, devem ser conhecidos.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão Embargada.

3.No caso em apreço, o Embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no
acórdão embargado, em relação ao argumento jurídico de que não poderia ser condenado
pela manutenção de publicações antigas na rede social Instagram, conforme reconhecido pelo
TSE no julgamento do Respe nº18241.
Num. 35437416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815520238000000034568042
mero do documento: 21052815520238000000034568042

4.Ao contrário do que alega o Embargante, e como bem pontuado pela Procuradoria em seu
parecer, a matéria foi devidamente enfrentada na decisão colegiada, nos seguintes termos:
10.Ou seja, embora o recorrente sustente que os vídeos são antigos, restou evidente que
permaneceram acessíveis no perfil durante o período vedado, configurando a conduta proibida
pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições.
11.Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento que a permanência da
publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação da multa prevista
no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PREFEITO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PÁGINA ELETRÔNICA OFICIAL EM PERÍODO VEDADO.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS 27
DO TSE E 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.A Corte regional manteve a condenação das partes em virtude da permanência de publicidade
institucional em página eletrônica oficial em período eleitoral, o que consubstancia afronta ao
art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997.
2.Além de não impugnarem os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra por
seus próprios fundamentos, as alegações constantes do agravo interno se encontram
dissociadas do que foi decidido no caso. Tal circunstância atrai a aplicação dos Enunciados
Sumulares nºs 182 do STJ, 27 do TSE e 284 do STF.
3.Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a inexistência
de argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não merece ser provido.
4.Agravo interno não provido (TSE - Agravo de Instrumento nº9625, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120, Data 26/06/2019, Página
17/18).
12.No mesmo sentido já decidiu recentemente este Tribunal Regional Eleitoral, em caso
semelhante:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA TODAS AS PARTES. FALTA DE
DIALETICIDADE. SÚMULA 26 DO TSE. AFASTAMENTO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERFIL DA PREFEITURA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. LEI
Nº9.504/1997, ART.73, VI, "B". CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.A oposição de Embargos de Declaração, por qualquer das partes, interrompe o prazo recursal
para todas as demais (art.1.026 do CPC), desde que tempestivos.
2.Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas
na sentença.
3.Configura a conduta vedada do art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/1997 a realização de publicidade
institucional em perfil da Prefeitura na rede social Instagram, nos três meses que antecedem o
pleito.
Num. 35437416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815520238000000034568042
mero do documento: 21052815520238000000034568042

4.A multa prevista no §4º, do art.73, da Lei nº9.504/1997 não comporta redução quando fixada
no mínimo legal, independentemente das circunstâncias.
5.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600038-80.2020.6.16.0139. Relator Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº57.288. Publicado no DJE em 24/11/2020).
13.Sendo assim, ante a incontroversa manutenção dos vídeos em período vedado, no perfil do
Instagram “prefeituradecascavelpr”, não merece reparos a sentença quanto à procedência da
presente representação".
5.Da fundamentação citada, depreende-se que a Corte não se omitiu da análise da tese
levantada pelo Recorrente, entendendo que, não obstante as publicações fossem antigas, sua
manutenção durante o período vedado seria suficiente para a caracterização da ilicitude
prevista no artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97
.
[2]
6.Ademais, a decisão foi fundamentada em precedentes do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral
e desta Corte, julgados mais recentemente em relação ao Respe nº18241 citado pelo
Embargante em suas razões.
7.Desta forma, verifica-se que não está presente o vício apontado pelo Embargante, razão pela
qual os aclaratórios devem ser rejeitados.
8.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
,

Douta Procuradoria, voto pelo
dos embargos
conhecimento e rejeição
declaratórios opostos por LEONALDO PARANHOS DA SILVA.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
[2] Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
Num. 35437416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815520238000000034568042
mero do documento: 21052815520238000000034568042

VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600056-23.2020.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR0097756, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, PAOLA
SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA -
PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194 - EMBARGADO: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35437416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815520238000000034568042
mero do documento: 21052815520238000000034568042